Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INDEFERIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. O juízo de origem absolveu o réu quanto ao crime de constrangimento ilegal em relação à genitora, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A Defesa requer, em sede recursal, a redução da pena com fundamento na confissão espontânea e o afastamento da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria; (ii) examinar a legalidade e a adequação da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do réu em juízo quanto às imputações afastou o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que seu depoimento não contribuiu para a formação do juízo de condenação nem revelou qualquer assunção de responsabilidade sobre os fatos descritos na denúncia.
4. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), admite a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo dispensada a instrução probatória específica, pois o dano é presumido (in re ipsa).
5. A sentença baseou-se em provas idôneas, coerentes e suficientes para a condenação, notadamente os depoimentos firmes e consistentes da vítima, os relatos da testemunha policial e os demais elementos que corroboram a narrativa acusatória.
6. A pena foi corretamente dosada, consideradas as circunstâncias judiciais, a reincidência e a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena em razão do contexto de violência doméstica e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa dos fatos pelo réu em juízo impede o reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante.
2. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa).
3. A pena fixada em contexto de violência doméstica deve observar os critérios legais do art. 59 do CP e não comporta substituição por restritiva de direitos nem suspensão condicional nos casos de reincidência e maus antecedentes.
.